Tribunal: TJMT
Processo: 1014409-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014409-49.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : SERGIO LUIS MATTEI
Agravado : OI MÓVEL S.A. – em recuperação judicial
Número do Protocolo: 1014409-49.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÉRGIO LUÍS MATTEI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 13111-40.2015.8.11.0003 - Código 796985), ajuizada pelo agravante contra OI MÓVEL S.A. – em recuperação judicial, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD e/ou RENAJUD, por considerá-las incompatíveis com a anterior determinação do Juízo para fosse expedido ofício ao “Juízo da Recuperação Judicial para constrição de crédito em nome da executada, no montante de R$ 12.353,22, conforme planilha atualizada do débito” (cf. Id. no 97532489).
O agravante sustenta que o crédito objeto da demanda é de natureza extraconcursal, eis que constituído após o pedido de RJ da agravada Oi, de modo que “não pode ser incluído no plano de recuperação judicial” e nem sofrer quaisquer dos efeitos decorrentes da aprovação do PRJ, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinado o “prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo onde tramitou a ação indenizatória”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 97526980).
É o breve relatório.
Em 09.03.2020, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada Oi Móvel, a MMa. Juíza assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Oficie ao Juízo da Recuperação Judicial para constrição de crédito em nome da executada, no montante de R$ 12.353,22 (doze mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), conforme planilha atualizada do débito à fls. 246.” (cf. Id. no 97532489)
Não veio a este instrumento recursal documento que informe sobre o cumprimento da ordem do Juízo relacionada à constrição de valores, muito menos acerca de eventual tentativa de transferência/levantamento do crédito bloqueado nos autos da RJ do Grupo Oi.
Em 10.05.2021, o exequente/agravante retornou aos autos para, diante do inadimplemento voluntário do débito exequendo, requer a penhora on-line, via SISBAJUD, e a busca de veículos registrados em nome da executada, via RENAJUD (cf. Id. no 99030961).
Sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:
“Indefiro o pedido formulado pela parte exequente na ref. 16, em face da decisão proferida à fls. 247/248. Mantenho àquele decisum pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte interessada buscar os meios processuais próprios para modifica-la.” (cf. Id. no 97532489)
Em análise inicial, à mingua de outros dados informativos que pudessem propiciar o exame adequado de que como vem se desenvolvendo o cumprimento de sentença em 1o Instância, a exemplo do acima mencionado a respeito do cumprimento ou não da ordem de bloqueio de ativos financeiros da executada/agravada nos autos do seu pedido de RJ, e como é evidente que já precluiu a oportunidade de impugnação recursal da 1a decisão, de 09.03.2020, seguramente não há falar em probabilidade de êxito da pretensão recursal, muito menos em perigo de dano a justificar a antecipação da tutela almejada pelo agravante (CPC, art. 300).
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, devendo o quadro ficar assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator